Tribunal: TJDFT
Processo: 0756062-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0756062-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A EMBARGADO: SMILES FIDELIDADE S.A., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA MENDES, LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES DECISÃO Chamo o feito à ordem para, considerando que não houve julgamento dos Embargos de Declaração, determinar o cancelamento da certidão de trânsito em julgado. Após, em face de possível aplicação dos efeitos infringentes aos embargos declaratórios de ID 37012473, intimem-se os embargados a manifestarem-se, caso queiram, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito